Tribunal: TJMT
Processo: 1029168-76.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029168-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revisão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADRIANA CARDOSO SALES DA SILVA - CPF: 253.051.948-06 (ADVOGADO), MARCOS VENICIUS MIRANDA DE SENA - CPF: 785.908.091-53 (AGRAVANTE), ELOISA ANDRADE DE SENA - CPF: 037.726.221-86 (AGRAVADO), WAGNER MARINHO DE ARAUJO - CPF: 710.407.141-53 (ADVOGADO), CARLOS VINICIUS GALDINO - CPF: 061.674.221-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS IN NATURA. SUSPENSÃO OU REDUÇÃO DA PARCELA EM PECÚNIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por genitor, nos autos de ação revisional de alimentos, contra decisão que indeferiu tutela de urgência para exonerá-lo da obrigação de custear alimentos in natura (plano de saúde e odontológico), bem como para suspender ou reduzir a parcela complementar equivalente a 30% do
salário-mínimo
. O agravante alega alteração substancial em sua situação financeira, em virtude da perda do vínculo empregatício, com a consequente extinção dos benefícios em questão e redução de sua renda, além de nova obrigação decorrente da residência com outro filho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegada alteração da condição financeira do alimentante justifica a exoneração dos alimentos in natura; e (
ii
) estabelecer se é cabível a suspensão ou redução da parcela pecuniária de 30% do
salário-mínimo
fixada a título de alimentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação ou revisão do encargo alimentar deve observar o binômio necessidade-possibilidade, nos termos do art. 1.694, § 1º, do Código Civil, sendo necessária prova robusta da modificação da capacidade financeira do alimentante para a alteração do valor fixado.

O desemprego, por si só, não configura causa suficiente para exoneração ou redução da obrigação alimentar, sobretudo quando não demonstrada a absoluta incapacidade laboral ou a inexistência de meios de subsistência.

A alegação de extinção dos alimentos in natura em decorrência do término do vínculo empregatício não é suficiente para justificar a exoneração, na ausência de comprovação de impossibilidade de substituição por alternativas viáveis.

A filha beneficiária dos alimentos é estudante universitária, sem renda própria, e apresentou documentos que comprovam necessidade de cuidados médicos, o que justifica a manutenção da cobertura assistencial e da parcela alimentar fixada, até que haja instrução probatória mais aprofundada.

A decisão impugnada é precária e não impede eventual revisão da obrigação alimentar com base em provas mais consistentes a serem produzidas na fase instrutória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A simples perda do vínculo empregatício não autoriza, por si só, a exoneração ou redução da obrigação alimentar, sendo necessária a demonstração inequívoca da incapacidade financeira do alimentante.

A manutenção dos alimentos in natura e da parcela em pecúnia é admissível quando persistem as necessidades do alimentando e não se comprova, em juízo de cognição sumária, a impossibilidade do cumprimento da obrigação.

A revisão do encargo alimentar exige instrução probatória adequada e não pode ser realizada com base apenas em alegações e documentos iniciais.

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 1.694, § 1º, e 1.699.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
nos
EDcl
no REsp 1230877/MA, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, j. 23.10.2012,
DJe
09.11.2012; TJ-MG, AC 5017826-16.2020.8.13.0701, Rel. Des. Ivone Campos
Guilarducci
Cerqueira (JD Convocada), j. 31.03.2023.

R E L A T Ó R I O

AI
1029168-76.2025.8.11.0000

MARCOS VENICIUS MIRANDA DE SENA

x

ELOISA ANDRADE DE SENA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARCOS VENICIUS MIRANDA DE SENA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Revisional de Alimentos com Tutela de Urgência n. 1026248-26.2025.8.11.0002, ajuizada em face de ELOISA ANDRADE DE SENA, indeferiu o pedido de tutela de urgência para exoneração dos alimentos in natura (plano de saúde e odontológico), bem como a suspensão ou minoração da parcela complementar de 30% do
salário mínimo
.

Em sua
s razões recursais, o agravante alega ter sofrido substancial alteração em sua condição financeira em
razão da perda do vínculo empregatício que possibilitava o fornecimento dos benefícios in natura e da parcela em pecúnia, estando atualmente desempregado e sobrevivendo de trabalho
s esporádicos. Argumenta ainda que passou a residir com outro filho que demanda integral sustento, ao passo que a agravada, filha maior, encontra-se cursando ensino superior com bolsa integral, residindo com a genitora.

Sustenta que os benefícios de plano de saúde e odontológico eram diretamente vinculados ao seu vínculo empregatício formal, e com o fim dessa relação de trabalho, tais benefícios simplesmente deixaram de existir, tornando impossível a sua substituição. Afirma que sua atual condição de desemprego
e instabilidade financeira torna desproporcional a manutenção da parcela complementar de 30% do
salário
-
mínimo
.

Requereu a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, o provimento do
recurso para reformar a decisão, exonerando-o da obrigação de custear os planos de saúde e odontológico, bem co
mo suspendendo ou reduzindo a parcela complementar de 30% do
salário
-
mínimo
.

O pedido liminar foi indeferido (Id.
312231850
).

A agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 317816889),

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A rigor do artigo 1
.694, § 1º do Código Civil, o valor arbitrado a título de alimentos deve ser fixado com base no binômio necessidade/possibilidade, de modo a atender tanto às necessidades do alimentado, quanto respeitar as condições financeiras do alimentante.

Em outras palavras, a fixação de alimentos deve se pautar pela possibilidade daquele que deverá prestá-lo, bem como, pelas necessidades daquele que os receberá
.

A esse respeito, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ATO ILÍCITO. LESÕES CORPORAIS INCAPACITANTES. INDENIZAÇÃO. PENSÃO MENSAL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. 1.-
A fixação de alimentos provisórios ou de provisionais está sujeita à observância de requisitos específicos sintetizados pelo binômio possibilidade-necessidade
. 2.- O artigo 950 do Código Civil não pode ser invocado para se conceder alimentos provisionais, porque trata de indenização por danos materiais e não de
alimentos provisionais. 3.- Agravo Regimental a que se nega provimento”.
(
AgRg
nos
EDcl
no REsp 1230877/MA, Rel. Ministro SIDNEI
BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2012,
DJe
09/11/2012).

Além disso, o art. 1.699 do Código Civil, dispõe que, se acaso sobrevier mudanças na situação financeira de quem supre os alimentos, ou até mesmo de quem os recebe, poderá hav
er
exoneração, majoração ou redução do encargo.

No caso em análise,
o agravante fundamenta seu pedido na alteração substancial de sua situação financeira, em razão da perda do vínculo empregatício que lhe proporcionava estabilidade econômica e os benefícios que compunham os alimentos in natura fixados em favor da agravada.

Após detida análise dos autos, entendo que a decisão agravada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Com efeito, embora o agravante alegue ter sofrido alteração em sua situação financeira em razão da perda do vínculo empregatício, os elementos constantes dos autos não são suficientes para demonstrar, em sede de cognição sumária, a efetiva impossibilidade de manutenção da obrigação alimentar nos moldes anteriormente fixados.

No caso em tela, embora o agravante tenha juntado documentos que indicam o encerramento de seu vínculo empregatício, não demonstrou de forma inequívoca a efetiva redução de sua capacidade financeira global.

A jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer que o simples desemprego não constitui, por si só, motivo suficiente para a redução ou exoneração da obrigação alimentar
,
especialmente quando ausente prova da busca ativa por reinserção no mercado de trabalho ou de absoluta incapacidade laboral
, como no presente caso.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE FAMÍLIA - REVISIONAL DE ALIMENTOS - TUTELA RECURSAL - ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE - ART. 373, INC. I, DO CPC - NÃO DEMONSTRAÇÃO - OUTROS FILHOS - DESEMPREGO - RECURSO DESPROVIDO. - O pedido de atribuição de tutela recursal em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao Tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal (
Art
. 1.012, § 3º, incisos I e II, do CPC)- A Ação de Revisão de Alimentos tem como pressuposto a alteração do trinômio possibilidade/ necessidade/proporcionalidade, destinando-se a estabelecer a redefinição do encargo alimentar (Art. 1.699 do Código Civil)- A existência de outro filho menor ou constituição de nova família, ainda que importe inevitavelmente em aumento de despesas, não conduz necessariamente à revisão do valor dos
alimentos fixados na sentença
- O desemprego, por si só, não constituiu condição capaz de exonerar ou diminuir os alimentos, sobretudo quando o genitor possui capacidade para o trabalho
- O percentual fixado em primeiro grau, a título de pensão alimentícia, se mostra equilibrado, tendo observado o parâmetro esculpido no
art
. 1694, § 1º do CPC, que dispõe sobre o trinômio legal, necessidade, possibilidade e capacidade, preservando-se o mínimo existencial da alimentanda.

(TJ-MG - AC: 50178261620218130701, Relator.: Des.(a) Ivone Campos
Guilarducci
Cerqueira (JD Convocado), Data de Julgamento: 31/03/2023, Núcleo da Justiça 4.0 -
Especi
/ Câmara Justiça 4 .0 -
Especiali
, Data de Publicação: 17/04/2023)

Quanto aos alimentos in natura, especificamente o plano de saúde e o plano odontológico, embora o agravante alegue que tais benefícios eram vinculados ao seu vínculo empregatício, não demonstrou a impossibilidade de substituí-los por alternativas equivalentes. Além disso, os documentos juntados pela agravada (ID 317816899) evidenciam a necessidade de assistência médica, tendo ela inclusive necessitado de atendimento hospitalar recente.

No que tange à parcela complementar de 30% do
salário mínimo
, considerando que a agravada é estudante universitária, ainda que com bolsa integral, e que não possui renda própria (conforme declaração de hipossuficiência juntada no ID 317821853), mostra-se razoável a manutenção do valor fixado, ao menos até que se proceda à adequada instrução probatória.

Vale
ressaltar que a decisão ora agravada não impede que, no curso da instrução processual, com a produção de provas mais robustas acerca da real situação financeira do agravante, o juízo de origem possa reavaliar a questão.

Diante desse contexto, mostra-se prudente aguardar a regular instrução processual, preservando-se a obrigação alimentar nos moldes originalmente fixados até que eventual alteração seja efetivamente comprovada, em respeito à segurança jurídica e à estabilidade da decisão proferida em sede de sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025